Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. 26 ANOS COMPLETOS. DESINTERESSE NA QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA OU PROFISSIONAL. INGRESSO APÓS A CITAÇÃO. CAPACIDADE LABORATIVA VERIFICADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o réu apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. A maioridade civil não extingue, automaticamente, o dever de prestar alimentos ao filho, com base na relação de parentesco, desde que o interessado comprove a necessidade de manutenção dos alimentos fixados em seu favor.
4. O Código Civil condiciona a obrigatoriedade de manutenção da pensão alimentícia com base no parentesco, após 26 anos de idade, nas hipóteses em que restar comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento.
5. A matrícula em curso de qualificação profissional de forma tardia, após a citação da ação de exoneração de alimentos, não é apta a justificar a subsistência da obrigação alimentar.
6. Recurso conhecido e não provido.